Tribunal: TJMT
Processo: 1007582-04.2018.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007582-04.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (APELANTE), FRANCISCO MENDES DA SILVA - CPF: 640.518.039-53 (APELADO), LUIZ ALFREDO PALMEIRA DA COSTA - CPF: 040.731.811-90 (ADVOGADO), MARCOS ADRIANI DEBIASI (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTES:
ICATU SEGUROS S/A e

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A
.

APELADO:
FRANCISCO MENDES DA SILVA

EMENTA.
DIREITO CIVIL, SECURITÁRIO, CONSUMERISTA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA POR DOENÇA GRAVE CUMULADA COM DANOS MORAIS.
COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA
. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTIPULANTE.
REJEIÇÃO.
ATUAÇÃO NA CONTRATAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO DO VÍNCULO, ARRECADAÇÃO DOS PRÊMIOS E COMUNICAÇÃO COM O SEGURADO. INCIDÊNCIA DA TEORIA DA APARÊNCIA.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR
CERCEAMENTO DE DEFESA.
REJEIÇÃO.
PROVA PERICIAL DECLARADA PRECLUSA POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. INÉRCIA DA PARTE REGULARMENTE INTIMADA. MÉRITO
RECURSAL
. CLÁUSULA CONTRATUAL DE CARÊNCIA DE 90 DIAS PARA COBERTURA DE DIAGNÓSTICO DEFINITIVO DE DOENÇA GRAVE. VALIDADE. DELIMITAÇÃO TEMPORAL DO RISCO ASSUMIDO PELA SEGURADORA. EVENTO COBERTO OCORRIDO DURANTE O PERÍODO DE CARÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE COBERTURA SECURITÁRIA. DISTINÇÃO ENTRE CONTRATO DE SEGURO DE VIDA E CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO JUDICIAL DE COBERTURA NÃO CONTRATADA. NEGATIVA ADMINISTRATIVA FUNDADA EM CLÁUSULA CONTRATUAL VÁLIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE DOLO
PROCESSUAL OU ABUSO MANIFESTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por ICATU Seguros S/A e Banco Cooperativo Sicredi S.A. contra sentença que, em Ação de Cobrança de Seguro de Vida por Doença Grave cumulada com Danos Morais ajuizada por Francisco Mendes da Silva, julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou solidariamente as rés ao pagamento de indenização securitária de R$ 100.000,00, indenização por danos morais de R$ 20.000,00 e multa por litigância de má-fé de 5% sobre o valor corrigido da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o Banco Cooperativo Sicredi S.A. possui legitimidade passiva para responder à demanda, diante de sua atuação na contratação, administração do vínculo, arrecadação dos prêmios e comunicação com o segurado; (
ii
) estabelecer se houve cerceamento de defesa em razão da preclusão da prova pericial requerida pela seguradora; (
iii
) determinar se a cláusula de carência de 90 dias prevista no contrato de seguro de vida em grupo é válida e impede o pagamento da indenização securitária quando o diagnóstico definitivo da doença grave ocorre dentro desse prazo; (
iv
) definir se a negativa de pagamento da indenização securitária configura dano moral indenizável; e (v) estabelecer se subsiste a multa por litigância de má-fé imposta à seguradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O estipulante de seguro em grupo, embora em regra não responda pelo pagamento da indenização securitária, integra a relação processual quando sua atuação na contratação, administração do vínculo, arrecadação dos prêmios e comunicação com o segurado cria legítima expectativa de responsabilidade, atraindo a incidência da Teoria da Aparência.

O Tema 1.112 do STJ atribui ao estipulante o dever de prestar informação adequada ao segurado acerca das cláusulas limitativas e restritivas de direito, circunstância que reforça sua pertinência subjetiva quando a controvérsia envolve falha informacional sobre a cobertura contratada.

A parte interessada na produção de prova pericial que, regularmente intimada para recolher honorários periciais sob advertência de preclusão, permanece inerte, não sofre cerceamento de defesa, pois a não realização da prova decorre de sua própria conduta processual.

O depósito anteriormente realizado para perícia diversa não se aproveita automaticamente a novo ato pericial, com perito e honorários próprios, sem provocação oportuna e deliberação judicial específica.

A falha no sistema interno de controle processual do patrono não configura justa causa apta a afastar a preclusão, por constituir circunstância interna à organização da parte.

A cláusula de carência em contrato de seguro de vida é válida quando expressa, objetiva e compatível com a natureza do negócio jurídico, pois delimita temporalmente o risco assumido pela seguradora.

O contrato de seguro submete a obrigação securitária aos riscos predeterminados na apólice e nas condições contratadas, nos termos do art. 757 do Código Civil, não se admitindo a criação judicial de cobertura não assumida contratualmente.

A cobertura por diagnóstico definitivo de doença grave considera como marco relevante a data do diagnóstico, e não a data da comunicação administrativa do sinistro, pois o diagnóstico caracteriza o evento coberto nos termos da garantia contratada.

O diagnóstico de aneurisma cerebral, CID I67.1, ocorrido em 28/01/2018, dentro do prazo de carência iniciado com a vigência individual do contrato em 26/01/2018, afasta a obrigação de pagamento da indenização securitária.

A lógica protetiva própria dos contratos de plano de saúde, voltada à autorização de procedimento médico, cirurgia, internação, exame ou tratamento urgente, não se aplica automaticamente ao contrato de seguro de vida em grupo, cuja obrigação principal consiste no pagamento de capital segurado diante de risco previamente delimitado.

A recusa administrativa fundada em cláusula de carência regularmente pactuada não configura ato ilícito indenizável, razão pela qual não gera dano moral quando ausente negativa arbitrária, abusiva ou contrária ao contrato.

A litigância de má-fé exige demonstração específica de dolo processual ou abuso manifesto subsumível às hipóteses do art. 80 do CPC, não bastando a mera apresentação de recursos, impugnações ou teses defensivas rejeitadas.

A reforma da sentença para reconhecer a ausência de cobertura securitária no período de carência afasta, por consequência lógica, a multa por litigância de má-fé imposta à seguradora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos providos.

Tese de julgamento
: 1. O estipulante de seguro em grupo possui legitimidade passiva quando sua atuação na contratação, administração do vínculo, arrecadação dos prêmios e comunicação com o segurado cria legítima expectativa de responsabilidade e envolve dever de informação sobre cláusulas limitativas. 2. A inércia da parte regularmente intimada para recolher honorários periciais acarreta a preclusão da prova pericial e não configura cerceamento de defesa. 3. A cláusula de carência de 90 dias em contrato de seguro de vida em grupo é válida quando expressa, objetiva e compatível com a natureza do contrato. 4. O diagnóstico definitivo de doença grave ocorrido durante o período de carência afasta o dever de pagamento da indenização securitária. 5. A negativa de cobertura fundada em cláusula contratual válida não configura dano moral indenizável. 6. A multa por litigância de má-fé exige demonstração específica de dolo processual ou abuso manifesto, não bastando o exercício do direito de defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 757 e 797; CDC, art. 47; CPC,
arts
. 80, 81, 85, § 2o, 85, § 11, e 487, I; Resolução CNSP no 439/2002, art. 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.112; STJ, Tema 1.059; TJMT, Apelação Cível no 1003353-87.2024.8.11.0008, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 20.05.2026,
publ
. DJE 26.05.2026; TJMT, Agravo de Instrumento no 1014188-61.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 07.08.2024,
publ
. DJE 15.08.2024; TJMT, Apelação Cível no 1018708-43.2021.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 22.11.2023,
publ
. DJE 22.11.2023; TJSC, Apelação no 5011069-07.2024.8.24.0018, Rel. Des. Giancarlo Bremer
Nones
, Terceira Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos, j. 08.04.2025; TJSP, Apelação Cível no 1006115-66.2023.8.26.0405, Rel. Des. Alfredo
Attié
, 27a Câmara de Direito Privado, j. 31.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recursos de
Apelação Cível
interpostos por
ICATU SEGUROS S/A
e
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
contra a sentença proferida pela 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que julgou
procedentes
os pedidos formulados por
FRANCISCO MENDES DA SILVA
em Ação de Cobrança de Seguro de Vida por Doença Grave cumulada com Danos Morais.

A sentença condenou as requeridas,
solidariamente
, ao pagamento: (i) da indenização securitária prevista no contrato de Seguro de Vida em Grupo (Apólice no 93.104.323 e Certificado no 6301.317046-2), no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais); (
ii
) indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com correção monetária pelo IPCA a partir da
publicação da sentença e juros de mora pela SELIC deduzido o IPCA a partir do evento danoso; e (
iii
) multa por litigância de má-fé correspondente a 5% do valor corrigido da causa, além de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais a parte recorrente
ICATU SEGUROS S/A
invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Preliminar.

D
a
nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que a prova pericial teria sido indevidamente declarada preclusa, embora já houvesse valores depositados nos autos a título de honorários periciais.

M
érito
Recursal.

Da
aplicação do Tema 1.112 do STJ, no sentido de que o dever de informação acerca das condições contratuais recairia exclusivamente sobre o estipulante;

Da
validade da cláusula de carência de 90 dias, cujo prazo, segundo afirma, não teria sido cumprido pelo segurado;

Da ausência de cobertura contratual para aneurisma cerebral;

Da inexistência de danos morais indenizáveis;

Da
inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé;

Da
necessidade de ajuste nos critérios de atualização monetária e marco inicial dos juros moratórios.

Por sua vez, e
m suas razões recursais
,

a parte recorrente
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

3.
Preliminar.

3.1.
Da
ilegitimidade passiva, ao fundamento de que teria atuado apenas como estipulante do contrato de seguro, sem responsabilidade pelo pagamento da indenização securitária.

4. Mérito Recursal.

4.
1.
Da inexistência de danos morais indenizáveis.

Os recursos interpostos por
ICATU SEGUROS S/A e BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
foram apresentados
de forma tempestiva, e as custas foram devidamente recolhidas,
conforme
se extrai do
ID
362953373
e
362953380
.

A parte recorrida,
Francisco Mendes da Silva
, apresentou contrarrazões, nas quais rebate as alegações deduzidas pelas empresas recorrentes e pugna pelo desprovimento de ambos os recursos, com a consequente manutenção da sentença recorrida, conforme
ID no 362953382
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTES: ICATU SEGUROS S/A e BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

APELADO: FRANCISCO MENDES DA SILVA

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que
os recursos de apelação interpostos
comporta
m
juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
recursos
de apelação cível interpostos por
Icatu Seguros S.A. e Banco Cooperativo Sicredi S.A.
contra a sentença proferida pelo
Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT
, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro de Vida por Doença Grave cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada por Francisco Mendes da Silva.

Na origem, o Juízo sentenciante julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a existência de cobertura securitária e a responsabilidade das empresas requeridas pelo pagamento da indenização prevista no contrato de Seguro de Vida em Grupo, vinculado à Apólice no 93.104.323 e ao Certificado no 6301.317046-2.

Em razão disso, condenou
ICATU Seguros S/A
e
Banco Cooperativo Sicredi S/A
, de forma solidária, ao pagamento da indenização securitária contratada, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em favor da parte autora.

Além da indenização contratual, o Juízo de primeiro grau também reconheceu a ocorrência de dano moral indenizável, decorrente da recusa indevida de pagamento da cobertura securitária, razão pela qual condenou as requeridas, igualmente de forma solidária, ao pagamento de compensação extrapatrimonial no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Sobre tal verba,
determinou a incidência de correção monetária pelo IPCA a partir da publicação da sentença, bem como juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, a contar do evento danoso.

Por fim, a sentença também impôs às requeridas multa por litigância de má-fé, fixada em 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa, além do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Pois bem.

Feitos os esclarecimentos necessários, passo então à
análise
das teses
contidas nos apelos recursais
.

Da
preliminar arguida pel
o

recorrente
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A
.

Da
ilegitimidade passiva
“ad causam”

para figurar no polo passivo da demanda
.

O
Banco Cooperativo Sicredi S.A.
sustenta sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que atuou apenas como estipulante do contrato de seguro, sem responsabilidade pelo pagamento da indenização securitária.

A preliminar não merece acolhimento.

Embora o Superior Tribunal de Justiça possua entendimento no sentido de que, em regra, o estipulante de seguro em grupo não responde pelo pagamento da indenização securitária, tal orientação comporta mitigação quando verificada falha no cumprimento dos deveres assumidos ou quando sua atuação cria, perante o segurado, legítima expectativa de responsabilidade.

No caso concreto, o Banco Cooperativo Sicredi S.A. não figurou como simples intermediador formal. Ao atuar na contratação, administração do vínculo, arrecadação dos prêmios e comunicação com o segurado, integrou a dinâmica da relação securitária, atraindo a incidência da
Teoria da Aparência
.

Além disso, o
Tema 1.112 do STJ
atribui ao estipulante o dever de prestar informação adequada ao segurado acerca das cláusulas limitativas e restritivas de direito, circunstância que reforça sua pertinência subjetiva para responder à demanda, sobretudo quando a controvérsia envolve falha informacional sobre a cobertura contratada.

Nesse sentido:

“
APELAÇÕES CÍVEIS. SEGURO DE VIDA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PRESCRIÇÃO. PRAZO ANUAL. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA LESÃO. PRELIMINAR E PREJUDICIAL REJEITADAS.
CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. CANCELAMENTO UNILATERAL DE APÓLICE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NÃO REALIZADA. NECESSIDADE. PROVIDÊNCIA PREVISTA NA AVENÇA. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE BANCO E SEGURADORA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

[...]
Tese de julgamento:

O termo inicial da prescrição anual nas ações envolvendo cancelamento de seguro de vida depende da comprovação de ciência inequívoca do segurado acerca da extinção contratual.

A ausência de prévia notificação do segurado sobre a inadimplência e a possibilidade de cancelamento da apólice torna abusiva a rescisão unilateral do seguro de vida.

A cláusula de cancelamento automático por inadimplemento não afasta o dever de informação e a observância da boa-fé objetiva nas relações de consumo, sobretudo quando há na própria avença disposição a respeito da necessidade de notificação do consumidor.

O banco que operacionaliza cobrança e contratação do seguro integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

O cancelamento indevido de seguro de vida de longa duração sem a devida comunicação ao consumidor configura dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, §1o, II, “b”; CDC,
arts
. 7o, parágrafo único, e 25, §1o; CPC, art. 85, §11.

(N.U 1003353-87.2024.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2026,
Publicado
no DJE 26/05/2026)

Assim,
rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva.

É como voto.

Da preliminar
suscitada por
ICATU Seguros S/A
.

Da
nulidade da sentença por cerceamento de defesa
.

A
apelante
ICATU Seguros S/A
suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que a prova pericial teria sido indevidamente declarada preclusa, pois já havia valor depositado nos autos referente à primeira perícia designada, além de alegar que o recolhimento do valor remanescente não ocorreu por falha no sistema de controle processual de seu patrono.

A preliminar não merece acolhimento.

Da análise dos autos, verifica-se que a prova pericial foi oportunamente deferida, tendo o Juízo de origem homologado os honorários periciais e determinado o respectivo depósito, sob expressa advertência de preclusão, conforme decisão de
ID no

362953369
.

Regularmente intimada, a apelante permaneceu inerte e deixou de efetuar o recolhimento determinado, circunstância posteriormente certificada nos autos no ID no
362953370
.

Não há, portanto, cerceamento de defesa, pois a não realização da prova decorreu da própria conduta da parte interessada, que deixou de cumprir a providência indispensável à prática do ato pericial.

A propósito, a jurisprudência deste Sodalício orienta-se no sentido de que, deferida a produção da prova pericial e regularmente intimada a parte interessada para o recolhimento dos honorários periciais, sua inércia acarreta a preclusão da prova, não sendo possível posterior renovação do pedido. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – DEFERIMENTO ANTERIOR – INTIMAÇÕES DO REQUERENTE PARA O PAGAMENTO DOS
HONORÁRIOS DO PERITO – INÉRCIA DA PARTE – RENOVAÇÃO DO PEDIDO – PRECLUSÃO –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Evidenciado nos autos que a postulação do pedido de produção de prova fora
deferido
pelo Juízo singular e tendo procedida a intimações do requerente para efetuar o pagamento dos honorários periciais, porém, mantendo-se inerte, resta evidenciado ao caso a preclusão do pedido de renovação da produção da referida produção de prova pericial.

(N.U 1014188-61.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024,
publicado
no DJE 15/08/2024)

Também não procede a alegação de que o valor anteriormente depositado para a primeira perícia poderia ser automaticamente aproveitado. Aquele depósito estava vinculado a ato pericial diverso, com perito e honorários próprios, de modo que eventual aproveitamento dependeria de provocação oportuna e de deliberação judicial específica.

De igual modo, eventual falha no sistema de controle interno do patrono não configura justa causa apta a afastar a preclusão, por se tratar de circunstância interna à organização da parte, incapaz de justificar o descumprimento de ordem judicial regularmente expedida.

Assim, tendo sido oportunizada a produção da prova técnica e demonstrado que sua não realização decorreu exclusivamente da ausência de recolhimento dos honorários periciais pela parte interessada, inexiste nulidade a ser reconhecida.

Por tais razões,
rejeito a preliminar de cerceamento de defesa
.

É como voto.

Das razões recursais meritórias aventadas
por

ICATU SEGUROS S/A e BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

D
a validade da cláusula de carência e o equívoco fundamental da sentença recorrida
.

Antes de adentrar propriamente no exame da cobertura securitária pretendida, registra-se que, embora as recorrentes tenham suscitado outras teses defensivas, notadamente quanto à ocorrência, ou não, de doença grave indenizável e à natureza taxativa do rol de doenças graves previsto na apólice, há questão antecedente e suficiente ao deslinde da controvérsia que merece análise prioritária: a validade e a incidência da cláusula de carência contratual.

Isso porque, ainda que se admitisse, em tese, a gravidade da enfermidade que acometeu o segurado, bem como a possibilidade de enquadramento da moléstia no âmbito da cobertura contratada, subsistiria a necessidade de verificar se o diagnóstico definitivo ocorreu dentro ou fora do período de carência de 90 dias expressamente pactuado entre as partes.

Assim, a questão devolvida à apreciação desta instância recursal consiste, inicialmente, em verificar se é devida a indenização securitária pleiteada pelo autor à luz da cláusula contratual que estabeleceu período de carência de 90 dias para a cobertura de
Diagnóstico Definitivo de Doenças Graves
.

Pois bem.

Inicialmente, destaco que em regra, não há proibição legal de que a seguradora estabeleça prazo de carência no seguro de vida, desde que esse prazo não seja abusivo.

A Resolução CNSP n.o 439/2002 (SUSEP) assim dispõe:

“
Art. 11. O prazo de carência corresponde ao período contado a partir da data de início de vigência da cobertura ou da sua reabilitação, no caso de suspensão, durante o qual, na ocorrência do sinistro, o segurado ou os beneficiários não terão direito à percepção dos capitais segurados contratados, no todo ou em parte, conforme dispuserem as condições contratuais.”

No caso
em análise
, extrai-se dos autos que o autor firmou Proposta de Adesão em 25/01/2018, referente ao Seguro de Vida em Grupo
instrumentalizado pela Apólice no 93.104.323 e Certificado Individual no 6301.317046-2, com início de vigência individual em 26/01/2018.

Nesse sentido, o autor da demanda
tomou conhecimento da enfermidade em 28/01/2018, ao ser diagnosticado com aneurisma cerebral, CID I67.1.

Não se desconhece que o autor comunicou o sinistro posteriormente, em 21/03/2018. Contudo, para fins de cobertura por doença grave, o marco relevante não é a data da comunicação administrativa, mas a data do diagnóstico definitivo, pois é esse o evento que caracteriza o sinistro nos termos da própria garantia contratada.

Logo, ocorrido o diagnóstico dentro da carência, inexiste obrigação securitária exigível.

Entretanto, a
mesma
Proposta de Adesão
, contudo, estabeleceu expressamente a seguinte cláusula
6.4.2
:

Além disso, o Certificado Individual também consignou a existência de carência de 90 dias a contar do início da vigência individual, com cobertura apenas para o primeiro diagnóstico definitivo de doença grave, desde que observado o prazo contratualmente estipulado.

Veja-se:

Portanto, não se trata de cláusula inexistente, obscura ou inserida de forma lateral ao contrato. A limitação temporal do risco securitário constava dos documentos contratuais que instruem os autos.

Nessa linha de intelecção, sem qualquer embargo pessoal ao entendimento exarado pelo juízo sentenciante, entendo que é o caso de improcedência da demanda.

Isso porque,
a
sentença recorrida, embora tenha reconhecido a existência da cláusula de carência, afastou sua incidência com fundamento em orientação jurisprudencial própria de contratos de plano de saúde, especialmente em hipóteses de urgência e emergência médica.

Com a devida vênia, tal premissa não se ajusta à natureza jurídica da controvérsia posta nos autos.

É necessário, no ponto, estabelecer distinção técnica entre a mitigação excepcional da carência em contratos de assistência à saúde e a observância da carência em contrato de seguro de vida em grupo, com cobertura específica para diagnóstico definitivo de doença grave.

Nos contratos de plano de saúde, a discussão acerca da carência normalmente envolve a autorização imediata de procedimento médico, cirurgia, internação, exame ou tratamento indispensável à preservação da vida ou da integridade física do beneficiário.

Nessas hipóteses excepcionais, a jurisprudência admite a relativização do prazo de carência justamente porque a prestação contratada está diretamente vinculada à assistência médico-hospitalar urgente, cuja recusa
pode deixar o consumidor desassistido em momento de manifesta vulnerabilidade clínica.

A hipótese dos autos, contudo, é diversa.

Não se discute autorização de procedimento médico, custeio de cirurgia, internação hospitalar, exame, medicamento ou qualquer tratamento indispensável à preservação imediata da saúde do segurado. A lide versa sobre contrato de seguro de vida em grupo, cuja obrigação principal consiste no pagamento de capital segurado diante da ocorrência de risco previamente delimitado na apólice, observadas as condições contratuais ajustadas.

Dessa forma
, não se mostra juridicamente adequado transpor, de forma automática, a lógica protetiva própria dos contratos de plano de saúde para contrato securitário de pagamento de capital, sobretudo para afastar cláusula de carência expressa, objetiva e compatível com a natureza do negócio jurídico.

Nos termos do art. 757 do Código Civil, pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado contra riscos predeterminados. Disso decorre que a obrigação securitária não é ilimitada, mas circunscrita aos riscos efetivamente assumidos, conforme a apólice e as condições contratadas.

Nesse contexto, a carência constitui legítima delimitação temporal do risco. Não representa negativa arbitrária de cobertura, tampouco esvaziamento do objeto contratual, mas regra que define o marco a partir do qual a seguradora passa a responder por determinado evento. Trata-se, portanto, de elemento de conformação do próprio risco segurado, especialmente relevante em coberturas relacionadas a doenças graves, nas quais o equilíbrio atuarial do contrato pressupõe a observância dos prazos previamente estipulados.

No caso concreto, a cláusula contratual previa carência de 90 (noventa) dias para a cobertura de diagnóstico definitivo de doenças graves.

Constatado que o diagnóstico ocorreu antes do implemento desse prazo, não há como reputar abusiva a negativa de pagamento da indenização
securitária apenas em razão da gravidade da enfermidade que acometeu o segurado.

A situação, embora sensível sob o aspecto humano, não autoriza a criação judicial de cobertura não assumida contratualmente pela seguradora. A função social do contrato e a incidência das normas consumeristas não permitem ao julgador desconsiderar cláusula clara e compatível com a natureza do seguro, especialmente quando ausente obscuridade, contradição ou ambiguidade interpretativa.

Com efeito, o art. 47 do Código de Defesa do Consumidor orienta que as cláusulas contratuais sejam interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor quando houver dúvida quanto ao seu alcance. Não autoriza, contudo, a supressão de prazo de carência expressamente pactuado, nem a ampliação da cobertura securitária para alcançar evento ocorrido antes do início da assunção material do risco.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência deste Egrégio Sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – SEGURO DE VIDA
– DOENÇA GRAVE – DIAGNÓSTICO APÓS A CONTRATAÇÃO E DURANTE O PERÍODO DE CARÊNCIA – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No seguro de vida para os casos de doença grave, é lícito à seguradora estipular um prazo de carência, durante o qual não responderá pela ocorrência do sinistro.

In
casu
não decorrido o período de carência contratual de 90 dias para doenças graves, a autora não terá direito à indenização contratada
.
”
(N.U 1018708-43.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023,
publicado
no DJE 22/11/2023
– destaquei
)

No mesmo sentido, é a jurisprudência de outros Tribunais pátrios,
in
verbis
:

“
DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL. DOENÇA GRAVE. DIAGNÓSTICO DURANTE PERÍODO DE CARÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. RECURSO DESPROVIDO.

[...] III. RAZÕES DE DECIDIR 4.
A apólice de seguro contratada prevê expressamente carência de 60 dias para cobertura de doenças graves, informação que constava com destaque nas condições contratuais e estava disponível para consulta no site da SUSEPSUSEP. diagnóstico da doença (12/06/2023) ocorreu dentro do período de carência contratual (60 dias), que teve início em 02/05/2023, data de vigência da apólice.
6. A cláusula de carência em contratos de seguro de vida individual é lícita e válida, mesmo em contratos submetidos à legislação consumerista, conforme jurisprudência consolidada.
7. Não se aplica ao caso a Súmula 597 do STJ, que trata de atendimento emergencial em planos de saúde, pois a hipótese versa sobre seguro de vida individual, com riscos predeterminados (CC, art. 787). 8. Ausente conduta ilícita da seguradora na recusa de pagamento da indenização, resta prejudicado o pedido de condenação por danos morais.
[...]” (TJ-SC - Apelação: 50110690720248240018, Relator.: Giancarlo Bremer
Nones
, Data de Julgamento: 08/04/2025, Terceira Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos)

SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE COBRANÇA.
Sentença de procedência em parte, exclusivamente em relação à determinação dos valores cobrados a título de prêmio.
Recurso da autora insurgindo-se em face da negativa do pagamento da indenização pela seguradora. Falecimento ocorrido durante a carência.
Segurada que firmou com a ré o contrato de seguro de vida "Vida Viva Bradesco Mulher" em 30/03/2022 e foi a óbito em razão de "choque hemodinâmico inflamatório e neoplasia maligna do abdome em 09/04/2022, dez dias após a contratação do seguro de vida.
Legalidade da predeterminação do período de carência.
Art.
797, CC. Ausência de abusividade. Cláusula contratual clara. Falha no dever de comunicação e abusividade não verificadas. Indenização indevida.
Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC). RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10061156620238260405 Osasco, Relator.: Alfredo
Attié
, Data de Julgamento: 31/10/2024, 27a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2024)

A
ssim, conquanto se reconheça a gravidade do quadro clínico enfrentado pelo segurado, bem como a natural aflição decorrente de
enfermidade dessa natureza, tais circunstâncias não afastam, por si sós, a validade da cláusula de carência regularmente prevista no contrato.

Desse modo, não se mostra cabível a aplicação, ao presente caso, de precedentes próprios de plano de saúde voltados à garantia de tratamento médico urgente, pois a controvérsia versa sobre cobrança de indenização securitária em contrato de seguro de vida coletivo. Reconhecida a ocorrência do evento dentro do período de carência, impõe-se a reforma da sentença, a fim de julgar improcedente o pedido inicial de pagamento do capital segurado.

3.2. Dos danos morais indenizáveis
e do quantum indenizatório
.

As apelantes sustentam, ainda, que eventual negativa de cobertura securitária configuraria mero inadimplemento contratual, insuficiente, por si só, à caracterização de dano moral indenizável.

A insurgência comporta acolhimento.

No caso concreto, a negativa administrativa não decorreu de interpretação arbitrária ou restritiva da apólice, tampouco de conduta abusiva das rés, mas da incidência de cláusula de carência regularmente pactuada, cuja validade foi reconhecida à luz das circunstâncias específicas da demanda.

Embora seja inegável a gravidade da enfermidade que acometeu o segurado, bem como a aflição naturalmente suportada em contexto dessa natureza, tais circunstâncias, por si sós, não autorizam a transferência automática de responsabilidade às requeridas, quando demonstrado que a recusa ao pagamento da cobertura securitária encontrava respaldo no contrato.

Assim, afastado o dever de pagamento da indenização securitária, por ausência de cobertura no período de carência, também deve ser afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, ante a inexistência de ato ilícito indenizável.

3.
3
. Da multa por litigância de má-fé.

A apelante
ICATU Seguros S/A
também se insurge contra a multa por litigância de má-fé fixada na sentença em 5% (cinco por cento) sobre o valor
corrigido da causa, sob o fundamento de que apenas exerceu regularmente seu direito de defesa.

Nesse ponto, o recurso
também
merece acolhimento.

Nos termos dos art
igos
80 e 81 do Código de Processo Civil, a condenação por litigância de má-fé exige a demonstração de conduta processual dolosa ou gravemente culposa, caracterizada por alteração da verdade dos fatos, resistência injustificada ao andamento do processo, uso do processo para objetivo ilegal ou interposição de incidentes manifestamente infundados com finalidade protelatória.

No caso, é certo que a conduta processual da apelante contribuiu para o prolongamento da demanda, especialmente diante das sucessivas impugnações relacionadas à prova pericial e da posterior inércia no recolhimento dos honorários periciais, o que culminou na preclusão da prova por ela própria requerida.

Todavia, embora tal comportamento revele atuação processual objetivamente procrastinatória, a aplicação de multa por litigância de má-fé exige fundamentação específica quanto ao elemento subjetivo da conduta, não bastando a mera constatação de que a parte apresentou recursos, impugnações ou manifestações defensivas posteriormente rejeitadas.

O exercício do direito de defesa e de recorrer, ainda que por meio de teses sem acolhimento judicial, não configura, por si só, litigância de má-fé, sob pena de indevida restrição ao contraditório e à ampla defesa.

Nessa linha
, a sentença limitou-se a afirmar a existência de intuito protelatório a partir da oposição de embargos, recursos e impugnações, sem demonstrar de forma suficientemente específica a presença de dolo processual ou abuso manifesto apto a justificar a sanção.

Por essa razão, embora se reconheça que a postura da apelante contribuiu para o retardamento do feito, a sanção por litigância de má-fé deve ser afastada, diante da ausência de fundamentação específica acerca do elemento subjetivo exigido para sua aplicação.

Ademais, reformada a sentença para acolher a tese defensiva de ausência de cobertura securitária em razão do período de carência contratual, não subsiste fundamento para a manutenção da sanção processual imposta, a qual deve ser afastada como consequência lógica do novo julgamento da causa.

Assim, também sob esse aspecto, a insurgência recursal merece acolhimento para afastar a multa por litigância de má-fé aplicada à ICATU SEGUROS S/A, porquanto o exercício do direito de defesa, ainda que mediante teses rejeitadas pelo Juízo de origem, não
evidencia
, por si só, dolo processual ou conduta subsumível às hipóteses do art. 80 do Código de Processo Civil.

CONCLUSÃO

Por estas razões, conheço do
s
recurso
s
interposto
s
por
I
CATU SEGUROS S/A e BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.,
e
DOU-LHES PROVIMENTO
, para

reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Por consequência, afasto a condenação das requeridas ao pagamento da indenização securitária, da indenização por danos morais e da multa por litigância de má-fé imposta à ICATU SEGUROS S/A.

Diante da sucumbência, condeno o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, observada eventual gratuidade de justiça, se deferida nos autos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais, à luz do Tema no 1.059 do STJ, por se tratar de recurso provido.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026